Tribunal: TJMT
Processo: 0000908-80.2016.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000908-80.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RITA SIMONE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 012.559.691-05 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS COSTA BEZERRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
–
RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA

–
ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 23 DO CP AUSENTES – INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO DA VÍTIMA – APELO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Se comprovado nos autos, por meio de exame de corpo de delito e pelas palavras da vítima, corroboradas por testemunha ocular, que o Apelante lhe desferiu um “soco” na face, acarretando os ferimentos constatados no exame pericial, e constatada a inexistência de injusta agressão da vítima
, é incabível a absolvição com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Antonio Carlos Costa Bezerra,
contra a sentença em que foi condenado à pena de
3 meses de detenção
, em regime
aberto
, pela autoria do crime de
Lesão corporal no âmbito da violência doméstica
(art. 129, § 9o, CP).

Em suas razões recursais, requer a
absolvição
, mediante o reconhecimento da causa excludente de ilicitude da
legítima defesa
(Id. 61810468).

Contrarrazões do MP pelo
desprovimento
do apelo (
Id 61810469)
;
de igual maneira
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme sumário segue em transcrição livre (Id. 66714984)
:

SUMÁRIO: Recurso de Apelação Criminal – Lesão corporal no âmbito doméstico (Art. 129, §9o, do CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida
absolvição
do apelante por legítima defesa –
Impossibilidade
–
ausência dos requisitos do artigo 25, do Código Penal
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021